Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COMUNICAÇÃO ENTRE A VÍTIMA E O RÉU APÓS A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006) cometido contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve dolo em violar a medida judicial, a qual deferiu as medidas protetivas.
III. Razões de decidir:
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
5. Considerando a afirmativa da vítima de que mantinha contato com o réu com seu consentimento após o deferimento das medidas protetivas, não há falar na ocorrência da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, por atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.